Tribunal: TJBA
Processo: 0301713-91.2014.8.05.0078
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n. 0301713-91.2014.8.05.0078

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Marcelo Cerqueira César

RECORRI
DO:
NIVALDO DANTAS DA SILVA

Defenso
r
a Pública:
Bianca Mourão Fantinato

Procuradora de Justiça:
Marilene Pereira Mota

Assunto:
C
rime contra as relações de consumo

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (
ARTIGO
7º,
INCISO
IX,
E

§
ÚNICO, DA LEI 8.137/90, NA FORMA DO ART
IGO
14, II, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
). DENÚNCIA RECEBIDA.
POSTERIOR
RETRATAÇÃO
,
EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

RECURSO MINIST
ERIAL
. 1.
PRELIMINAR

DE

NULIDADE DA DECISÃO QUE
ANULOU
,

EX OFFICIO
,

O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
E ATOS POSTERIORES.
ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
ANULAÇ
ÃO POSTERIOR, EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, CONSTITUI MEDIDA ESTRANHA AO ORDENAMENTO PROCESSUAL PENAL, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO
JUDICATO
. SANÇÃO DE NULIDADE DECRETADA. FEITO A RETOMAR SUA REGULAR TRAMITAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO
E

PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DECLARAR A NULIDADE DO
DECISUM
RECORRIDO E DETERMINAR O RETORNO DO FEITO AO SEU REGULAR PROCESSAMENTO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº
0301713-91.2014.8.05.0078
, tendo como
Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO
e
Recorrido
NIVALDO DANTAS DA SILVA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo
CONHEC
IMENTO

E

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA, PARA DECLARAR A NULIDADE DO
DECISUM
RECORRIDO E DETERMINAR O RETORNO DO FEITO AO SEU REGULAR PROCESSAMENTO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator